Tribunal: TJDFT
Processo: 0709885-47.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DESPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. INDÍCIOS DA AUTORIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. NÃO CABIMENTO. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA TRIBUNAL DO JÚRI.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito contra a sentença que pronunciou o acusado pela conduta prevista no artigo 121, §2°, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com a finalidade de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Aferir (i) a possibilidade de despronúncia; (ii) o cabimento da desclassificação da conduta para delito diverso da competência do Júri e (iii) se é possível o afastamento das qualificadoras de motivo torpe e utilização de recurso que dificulte a defesa da vítima;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, restrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação.
4. Não se exige, na primeira fase do procedimento do Júri, a certeza quanto a autoria delitiva, devendo as controvérsias serem dirimidas pelo Conselho de Sentença – a quem cabe realizar o exame mais aprofundado das provas para acolher a versão que lhe pareça mais verossímil – em razão da preponderância do interesse da sociedade (in dubio pro societate).
5. A desclassificação da tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal Popular, somente se mostra viável quando demonstrada de forma inequívoca a ausência do animus necandi.
6. Segundo doutrina e jurisprudência, a exclusão de circunstância qualificadora, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal Popular, só se mostra viável quando manifestamente improcedente ou totalmente divorciada do contexto fático-probatório dos autos – o que não se verifica na hipótese.
7. Havendo a possibilidade de o fato ter ocorrido pelas razões aventadas, apenas o Júri popular poderá aferir se, pelas circunstâncias do evento, está ou não evidenciada a imputada desproporcionalidade entre a conduta e o motivo que lhe deu ensejo.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1648898, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 24.11.2022. TJDFT, Acórdão no 1643571, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 24.11.2022. TJDFT, Acórdão no 1640198, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 09.11.2022. TJDFT, Acórdão no 1631208, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 20.10.2022.